Tribunal: TJES
Processo: 5014028-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014028-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE CASTRO E LEAO BORGES e outros (5)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV) e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. DÉFICIT ATUARIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. VIA QUE NÃO ADMITE INSTRUÇÃO AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com redação dada pela EC nº 103/19).

2. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

3. Não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota,

4. O Apelado demonstrou no autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal. De outra feita, a inexistência de desequilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “mandado de segurança” proposto por ADRIANA DE CASTRO E LEÃO BORGES, CLÁUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARIA ELIZABETE ZUCHELLI, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA, Apelantes, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV) por ato coator do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, Apelados.

Pela sentença de id. 4895703, o MM.º Juiz de Direito a quo, denegou a segurança por não vislumbrar vícios na legislação em referência, bem como por entender ausente o direito líquido e certo ante a ausência de provas pré-constituídas. Ainda, condenou os impetrantes ao pagamento de custas, ressalvando o não cabimento dos honorários no caso concreto.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação em que, pelas razões de id. 4895724, reiteram a tese jurídica constante da petição inicial. Em síntese, argumentam que a Lei Municipal n.º 9.720/2021 afronta aos ditames constitucionais, em especial, a previsão do artigo 40, §18, ao estabelecer a majoração das contribuições previdenciárias e a utilização da progressividade de alíquotas aos servidores públicos inativos. Ainda, sustentam que se não houver desequilíbrio financeiro ou atuarial, a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão dos regimes próprios de previdência social deverá observar a alíquota de 14% (catorze por cento), nos termos da Emenda Constitucional n.º 103/2019, e calculados sobre os valores que superem o teto do regime geral. Prosseguem com a tese da não configuração do déficit atuarial no Fundo Previdenciário Municipal que justifique o escalonamento das alíquotas e o aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, restando concedida a segurança para afastar o ato ilegal da autoridade coatora, consistente na utilização de cálculos supostamente não previstos em lei para a apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária devida, assim como do escalonamento de alíquotas, restituindo os valores descontados indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 4895740 o Instituto de Previdência recorrido apresentou as suas contrarrazões, refutando a tese recursal pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da PGJ em id. 9116622, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014028-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: ADRIANA DE CASTRO E LEÃO BORGES, CLÁUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARIA ELIZABETE ZUCHELLI, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos, na origem, de “mandado de segurança” proposto por ADRIANA DE CASTRO E LEÃO BORGES, CLÁUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARIA ELIZABETE ZUCHELLI, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA, Apelantes, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV) por ato coator do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, Apelados.

Pela sentença de id. 4895703, o MM.º Juiz de Direito
a quo
, denegou a segurança por não vislumbrar vícios na legislação em referência, bem como por entender ausente o direito líquido e certo ante a ausência de provas pré-constituídas. Ainda, condenou os impetrantes ao pagamento de custas, ressalvando o não cabimento dos honorários no caso concreto.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação em que, pelas razões de id. 4895724, reiteram a tese jurídica constante da petição inicial. Em síntese, argumentam que a Lei Municipal n.º 9.720/2021 afronta aos ditames constitucionais, em especial, a previsão do artigo 40, §18, ao estabelecer a majoração das contribuições previdenciárias e a utilização da progressividade de alíquotas aos servidores públicos inativos. Ainda, sustentam que se não houver desequilíbrio financeiro ou atuarial, a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão dos regimes próprios de previdência social deverá observar a alíquota de 14% (catorze por cento), nos termos da Emenda Constitucional n.º 103/2019, e calculados sobre os valores que superem o teto do regime geral. Prosseguem com a tese da não configuração do déficit atuarial no Fundo Previdenciário Municipal que justifique o escalonamento das alíquotas e o aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, restando concedida a segurança para afastar o ato ilegal da autoridade coatora, consistente na utilização de cálculos supostamente não previstos em lei para a apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária devida, assim como do escalonamento de alíquotas, restituindo os valores descontados indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 4895740, refutando a tese recursal pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da PGJ em id. 9116622, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A tese autoral aponta que a nova sistemática decorrente das alterações legislativas promovidas pela Lei Municipal nº 9.720/2021, para a aferição da base de cálculo e escalonamento de alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos percebidos pelos impetrantes, importa em sua indevida majoração, em ofensa ao art. 40, § 18º, da Constituição Federal.

Desde logo, destaca-se ser pacífico na jurisprudência o entendimento pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário. Neste sentido, cita-se o valioso precedente recente deste E. Tribunal de Justiça ao analisar a matéria sob discussão nestes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE CONTRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS do
art. 1º, da lei nº 9.720/2021
, NA PARTE QUE ALTEROU AS ALÍNEAS “B”, “C” E “D”, DO INCISO I, DO ART. 36, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.399/1997. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por expressa previsão constitucional (art. 148, § 1º, da CF), os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada. 2.
Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”
. (RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício. 3. Quanto ao mais, correta a decisão impugnada ao justificar que
a questão se revela complexa e demanda dilação probatória
que será oportunamente realizada nos autos originários o que, aliada as assertivas antes transcritas, se revela suficiente à descaracterização da plausibilidade jurídica da pretensão autoral necessária à concessão da medida urgente pleiteada pelos recorrentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Sep/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003610-23.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Adentrando à hipótese sob análise, dispõe o art. 1º da Lei Municipal n.º 9.720/2021:

“Art. 1º. A Lei Municipal nº 4.399/1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 36.

(...)

I - contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:

a) 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;

b) 14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas;

c) Adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

d) Adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”

Para análise da questão, imperioso revisitar o teor da Carta Magna sobre a matéria:

“Art. 40. §18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

Assim, resta evidente, desde logo, a permissão constitucional para incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões que excedam o teto do Regime Geral.

Ademais, a CF/88 prevê que, diante de déficit atuarial, a incidência da dita contribuição sobre o valor dos proventos poderá se dar por alíquotas escalonadas. Veja-se:

“Art. 149. §1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.”

Como resta evidente, a exceção se dá na hipótese de percepção de benefício equivalente a um salário mínimo.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabelece as seguintes regras de transição, pertinentes ao caso:

“Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).”

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.”

Ainda, a Emenda Constitucional n.º 103/2019, ademais, é expressa ao vedar a previsão de alíquotas inferiores, exceto para a hipótese de inexistência de déficit:

“Art. 9º. §4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.”

Portanto, emana do próprio texto constitucional vigente a permissão de fixação, por lei de cada ente federado, de contribuição previdenciária com alíquotas progressivas sobre proventos de aposentadorias e pensões, inclusive sobre valores acima do teto do Regime Geral, sendo que aquelas instituídas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios não podem ser inferiores à dos servidores públicos federais, exceto se demonstrado o déficit atuarial a ser equacionado.

A matéria de fundo já foi objeto de apreciação pelo C. STF em 18/10/2021, ocasião em que se reafirmou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário e se decidiu pela ausência de ofensa à irredutibilidade salarial ao julgar o Tema 933 (ARE 875.958), sob a relatoria do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, quando, à unanimidade, se fixou as seguintes teses:

“1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.

2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”

O exposto evidencia ser o presente caso exceção à cláusula de reserva de plenário.

Este E. Tribunal de Justiça, por sua vez, já se manifestou sobre a Lei Municipal em debate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004718-24.2021.8.08.0000 AGRAVANTES: ABRÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADO – MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O mandado de segurança não ataca lei em tese, mas sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2019, do Município de Vitória. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. 2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19). 3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 4. - Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro. 5. - Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes. 5. - Recurso desprovido. (Data: 09/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004718-24.2021.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abono de Permanência).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELOS ENTES FEDERADOS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL PRÉVIO À PROMULGAÇÃO DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 933). ESTUDO POSTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA MUNICIPAL QUE DEMONSTRA APARENTEMENTE O DÉFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALÍQUOTA INFERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária. 2. Ainda, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, oportunidade em que a e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou em seu judicioso voto que entender de forma diversa implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação tanto para o Município quanto para o IPAMV, pois permitiria a aplicação da norma anterior e consequentemente causaria uma redução considerável do recolhimento das parcelas previdenciárias em um cenário de déficit mensal no fundo do Instituto. 3. Com base no exposto e considerando que a edição da Lei Municipal n. 9.720/2021 foi decorrente de mandamento constitucional (EC n. 103/2019), que estabeleceu que a alíquota de contribuição previdenciária imposta pelos Estados, Municípios e Distrito Federal não poderia ser inferior àquela a que são submetidos os servidores da União, entendo não possuir respaldo a pretensão dos recorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008672-44.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contribuições Previdenciárias).

Portanto, sem necessidade de arguição de incidente, desde logo proclama-se a constitucionalidade da referida legislação municipal.

Por fim, quanto à discussão sobre a suposta inexistência de déficit atuarial, o Apelado demonstrou nos autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal.

De outra feita, a existência de equilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança.

Por tudo isso, conheço e nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões